Tribunal: TJES
Processo: 5008958-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88); Restabelecimento; Curatela
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008958-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA FLORENCIO PEREIRA

AGRAVADO: NATHALIA FLORENCIO LATAVANI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA À MICROCEFALIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE ABSOLUTA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROTEÇÃO À AUTONOMIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de interdição, indeferiu pedido de curatela provisória formulado pela irmã da interditada. A agravante sustenta que a curatela seria imprescindível para regularizar a representação da agravada junto ao INSS e restabelecer o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS). Apresenta como justificativa laudo médico que atesta microcefalia e deficiência intelectual da agravada, alegando sua incapacidade para os atos da vida civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos apresentados nos autos são suficientes para demonstrar a incapacidade absoluta da agravada, condição indispensável à decretação da curatela provisória; (ii) avaliar se a curatela provisória é imprescindível para assegurar o restabelecimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo médico apresentado não comprova a incapacidade absoluta da agravada, limitando-se a apontar "deficiência intelectual leve associada à microcefalia", sem evidenciar ausência de discernimento para os atos da vida civil, conforme exigido pelo art. 749 do Código de Processo Civil.

4. A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) consagra a autonomia das pessoas com deficiência, restringindo a aplicação da curatela às situações de incapacidade absoluta para expressão da vontade, sendo esta medida excepcional.

5. A concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) não exige interdição judicial da pessoa com deficiência, conforme previsto no art. 18 do Decreto nº 6.214/2007 e corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não se verifica urgência ou necessidade de curatela provisória nos autos, pois a pretensão de restabelecimento do benefício pode ser atendida por vias administrativas ou mediante ação adequada, sem necessidade de interdição judicial.

7. Caso o INSS tenha exigido judicialmente a interdição como condição para o benefício, a competência seria da Justiça Federal, em ação diretamente dirigida contra a autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decretação de curatela provisória exige comprovação de incapacidade absoluta da pessoa, sendo medida excepcional e restritiva de direitos, em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

2. A concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) independe de interdição judicial da pessoa com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 749; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 84, § 1º; Decreto nº 6.214/2007, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.962.868/SP, rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023; REsp nº 1.770.876/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2018; AgInt no AREsp nº 1.263.382/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 19/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação de interdição, indeferiu o pedido de curatela provisória de sua irmã, Nathalia Florêncio Latavani.

Argumenta que a curatela é imprescindível para regularizar a representação da agravada junto ao INSS, viabilizando o restabelecimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), essencial para sua subsistência. Além disso, aponta a existência de laudo médico que confirma a condição de microcefalia e deficiência intelectual da agravada, sustentando que esses fatores caracterizam sua incapacidade para os atos da vida civil.

Pois bem. A irresignação recursal não deve prosperar.

A documentação apresentada pela recorrente não comprova de forma conclusiva a incapacidade civil da agravada. O laudo médico anexado limita-se a relatar
“deficiência intelectual leve associada à microcefalia”
(CID F.70 e Q.02), mas não atesta ausência de discernimento para a prática dos atos da vida civil, elemento indispensável para justificar a curatela provisória, nos termos do artigo 749 do Código de Processo Civil:

Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou.

Ademais, com o advento da Lei nº 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, o ordenamento jurídico brasileiro passou a privilegiar a autonomia das pessoas com deficiência, restringindo as hipóteses de incapacidade absoluta, consoante se extrai do artigo 84, §1º, do referido Estatuto:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.

Nesse contexto, a curatela passou a ser medida excepcional, aplicável apenas em situações em que a pessoa, de forma absoluta, não puder exprimir sua vontade, devendo, por isso, ser rechaçadas abordagens meramente assistencialistas.

Dessa forma, ainda que a agravada apresente limitações cognitivas, não há elementos nos autos que comprovem a incapacidade absoluta ou mesmo a necessidade urgente de curatela provisória para proteção de seus direitos.

Deve-se ressaltar, ainda, que, ao contrário do que se afirma na exordial, a concessão do Benefício de Prestação Continuada não pressupõe a incapacidade absoluta da pessoa com deficiência, tampouco a sua interdição, consoante estabelece o artigo 18 do Decreto n° 6.214/07 (
“
a concessão do Benefício de Prestação Continuada independe da interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência”
), referendado pela pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

[...] V. O Constituinte de 1988, no art. 203, caput, e inciso V, previu que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo, como um de seus objetivos, a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

VI. A Lei 8.742/93 regulamentou mencionado dispositivo constitucional, garantindo o benefício de prestação continuada, no valor de um salário-mínimo, à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família.

VII. O art. 20, § 2º, da Lei 8.742/93 dispõe que, para efeito de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

VIII. Embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a deficiência e as limitações da parte autora, considerou que a incapacidade era parcial e permanente e que a sua deficiência não impedia o trabalho em atividades que demandam habilidades práticas, ao invés de acadêmica, pelo que não haveria impedimento apto a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.

IX. A jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual,
para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência
, não cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte: REsp 1.770.876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2018; AgInt no AREsp 1.263.382/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2018; REsp 1.404.019/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017.
(REsp n. 1.962.868/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023)

Nesses termos, acaso a recorrente tenha proposto a presente ação de interdição apenas com finalidade – como parece ser –, de restabelecer o benefício assistencial em favor da agravada, há que prescrutar o seu interesse de agir, seja na vertente da necessidade, dada a possibilidade de satisfação da pretensão na própria via administrativa, seja no aspecto da adequação, pois, caso o INSS tenha exigido, explicita ou implicitamente, a declaração judicial de interdição, a Justiça Federal seria competente para julgar a ação dirigida diretamente em face da autarquia previdenciária.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)